Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-56.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E RECURSO DEFENSIVO. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ROUBO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO, FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E ELEMENTOS DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO POR ROUBO CONSUMADO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DO ESPERADO PARA O TIPO. POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. NÃO APLICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO MP E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.
1.1 Demonstrada, de forma segura e harmônica, o emprego de força física, conforme relatos firmes da vítima e de testemunha policial, incabível a desclassificação do delito de roubo consumado para o delito de furto consumado.
1.2. No caso, o conjunto probatório demonstra que a vítima foi derrubada e o emprego de violência restou caracterizado pelo emprego de força física para retirar o bem que estava junto ao corpo dela, razão pela qual se afasta a tese defensiva de desclassificação para furto.
2. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, que o trauma foi exacerbado.
2.1 No caso, estando comprovado que o abalo psicológico sofrido pela vítima e a violência empregada para a consecução do crime foram exacerbadas, tanto que, por isso, a vítima foi compelida a fechar seu estabelecimento comercial e ficar sem sua fonte de subsistência, reconhece-se a valoração negativa do vetor consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Pena-base exasperada.
3. Para o reconhecimento do crime continuado é necessário, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos, o que não restou comprovado no caso dos autos.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Indenização mantida, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
4.1. Procede-se à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais quando se considerada a capacidade financeira do réu, a fim de se ajustar às peculiaridades do caso.
5.Constatado erro material no cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria do delito de roubo tentado, procede-se à sua correção, em benefício do réu.
6. Recursos conhecidos. Provido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso da defesa.